Tribunal: TJSP
Processo: 1018454-22.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissão" e "contradição" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018454-22.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELISANGELA AZEVEDO MIRANDA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018454-22.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 36.414 CT
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.414
Embargos de Declaração no 1018454-22.2018.8.26.0053/50000 São Paulo.
Embargante: Elizângela Azevedo Miranda.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Alegação da existência de “omissão” e
“contradição” no v. acórdão embargado
Inocorrência

Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Elizângela Azevedo Miranda opôs “embargos de declaração” em
relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no 1018454-22.2018.8.26.0053,
para fim de prequestionamento, alegando que o mesmo contém “omissão” e
“contradição”, conforme especificou na petição de fls. .
Sem razão, porém.
Em que pese toda a argumentação deduzida pela embargante, não
vislumbro a ocorrência dos vícios apontados em suas razões recursais,
porquanto, ao contrário do quer fazer crer, a fundamentação do aresto de fls.
269/272 deixou bem claro os motivos pelos quais foi mantida a decretação da
carência superveniente, pela ausência de interesse de agir, circunstância que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018454-22.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 36.414 CT
3
desse modo, impossibilitou a análise do pedido de conversão da aposentadoria
por invalidez previdenciária em seu homônimo acidentário, não havendo que se
falar em pagamento de atrasados, não sendo devidos, também, honorários
advocatícios, não socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, a matéria
expressamente prequestionada por ela ao longo destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissão” e “contradição” no acórdão, pretende a obreira rediscutir parte do
julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter nitidamente
infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser
rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator